Tribunal: TJBA
Processo: 8002440-89.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002440-89.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA PARANÁ LTDA Advogado(s): PATRÍCIA MACHADO DIDONE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRIMEIRO GRAU. ORDEM NÃO CONCEDIDA. ICMS DIFAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ART. 155, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PRETENDIDA EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 1093, DO STF (JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 1.287.019/DF). INAPLICABILIDADE. TESE VOLTADA EXCLUSIVAMENTE A OPERAÇÕES DESTINADAS A NÃO CONTRIBUINTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002440-89.2023.8.05.0039 , em que figuram como litigantes as partes acima destacadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data do sistema